Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-19.2015.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Celebração de acordo de parcelamento – Sentença extintiva do feito, pela novação da dívida – Não cabimento – Parcelamento da dívida, que suspende a exigibilidade dos créditos – Inteligência do art. 151, VI, do CTN – Aplicação do princípio da economia processual – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido.